Tribunal: TJES
Processo: 5003682-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003682-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FONSECA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO: GAMA & SILVA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003682-10.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
FONSECA GEST
Ã
O EMPRESARIAL LTDA

A
GVD
O
:

GAMA & SILVA LTDA

RELATORA:
DES.
CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
p
or

FONSECA GEST
ÃO
EMPRESARIAL LTDA
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo
MM. Juiz da
4
ª Vara Cível de
Vitória,
que
lhe decretou a revelia
nos autos da
Ação de Despejo
ajuizada
por
GAMA & SILVA LTDA
(processo
0016694-17.2016.8.08.0024
)
.

Nas suas razões (Id nº 2534455), em apertada síntese,
aduz que
a juntada de procuração sem poderes para receber citação e a prática de demais atos processuais
dela decorrentes
não são suficientes para configurar o
seu
comparecimento espontâneo,
motivo pelo qual, a mera interposição ou resistência a recurso contra decisão liminar não pode ser considerada como marco para apresentação.

Registro que a
relação jurídica processual desta demanda já foi submetida a esta Colenda Câmara através de dois recurso de agravo de instrumento.

O primeiro, registrado sob o nº
0031551-68.2016.8.08.0024,
objurgou decisão, que não obstante deferir a
tutela de urgência requerida pelo locador,
ora agravado,
condicionou-a a prestação de caução de três alugueres.

O recurso foi improvido e restou assim ementado

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - NECESSIDADE DE CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, §1º, INC. IX, DA LEI nº 8.245⁄91 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei de Locações (Lei nº 8.245⁄91), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo.

2. Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei nº 8.245⁄91), em seu artigo 59, §1º, IX, é a exigência da prestação de caução, mesmo nas hipóteses de falta de pagamento, pois ela exerce uma função específica no processo, qual seja, a de prevenir o direito do réu quanto à possível prejuízo.

3. Não prestada, na espécie, a caução referente a três (03) meses de aluguel, é desautorizada a desocupação liminar do imóvel objeto da locação.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013885, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

O segundo agravo de instrumento, registrado sob o nº 0002443-57.2017.8.08.0024, foi interposto pelo ora agravante com o objetivo revogar a tutela de urgência, ao fundamento que
o contrato de locação est
a
ria
garantido por fiança,
sendo ele provido e assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Na ação de despejo manejada por falta de pagamento dos aluguéis, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá ser concedida inaudita altera partes, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art.37, da Lei 8.245⁄91, e seja prestada caução. Inteligência do art59, §1º, IX, do citado diploma.

2. Na espécie, estando o contrato de locação garantido pela fiança, descabe a desocupação liminar. Tutela de urgência revogada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179000773, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Na decisão recorrida, o togado primevo decretou a revelia da agravante,
a
o
fundamento que a insurgência
recursal
contra a liminar deferida em seu desfavor
através dos recursos acima identificados
,
assim como
a apresentação de procuração sem poderes especiais para receber citação, configuravam a
sua
ciência inequívoca para fim de iniciar a contagem do prazo para oferecimento de contestação.

Feitas essas com siderações, entendo que
o recurso deve ser provido.

Isso porque
,

a despeito de posicionamentos em sentido contrário
1
, perfilho do entendimento da
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação, a interposição de
agravo de instrumento
em face de decisão liminar
inaudita altera pars
,
bem como a sua comunicação ao juízo a quo (art.1.018,
do CPC)
,
não configura comparecimento espontâneo a inaugurar o prazo para defesa.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2.
É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017
). 3.
No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça.
4. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/8/2018, DJe de 9/8/2018.)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, COMINAÇÃO DE MULTA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 07/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTERESSE. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. [...].
5. O pedido de reconsideração da decisão que deferiu liminar, apresentado por advogado constituído, mas sem poderes especiais, não configura o comparecimento espontâneo da ré nos autos, apto a suprir a necessidade da citação.
[...]. (REsp n. 1.758.748/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

Assim, a interposição de recurso de agravo de instrumento em face de tutela de urgência, por ser ato de defesa contra decisão precária, proferida em juízo de cognição rasa e sumária, não pode ser considerado como ciência de todos os elementos objetivos da lide a controverter a matéria e, com efeito, configurar ausência de resistência
do réu
a induzir presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para afastar o decreto de revelia.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.721.690/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/4/2021; AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003682-10.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
FONSECA GEST
Ã
O EMPRESARIAL LTDA

A
GVD
O
:

GAMA & SILVA LTDA

RELATORA:
DES.
CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DE TUTELA PROVISÓRIA
INAUDITA ALTERA PARS
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. REVELIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. O
peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação, a interposição de
agravo de instrumento
em face de decisão liminar
inaudita altera pars
,
bem como a sua comunicação ao juízo a quo (art.1.018,
do CPC)
,
não configura comparecimento espontâneo a inaugurar o prazo para defesa.
Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
interposição de recurso de agravo de instrumento em face de tutela de urgência, por ser ato de defesa contra decisão precária, proferida em juízo de cognição rasa e sumária, não pode ser considerado como ciência de todos os elementos objetivos da lide a controverter
toda a
matéria
alegada na petição inicial
e, com efeito, configurar ausência de resistência
do réu
a induzir presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor.

3. Recurso provido para afastar o decreto de revelia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.